Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REITEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. RECONVENÇÃO. DOAÇÃO VERBAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete a parte ré trazer aos autos prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

2. O conjunto probatório acostado ao caderno processual pela parte ré/reconvinte, ora apelante, é insuficiente à comprovação de seu direito. Portanto, considerando que a apelante não logrou êxito em comprovar a sua versão de ocorrência de doação verbal, bem como restaram comprovados os requisitos para a manutenção da posse do apelado, resta manifesta a necessidade de confirmação da sentença recorrida.

3. Embora a apelante só tenha trazido a tese de irregularidade da representação da patrona do apelado, em grau de apelação, certo é não há qualquer vício a ser sanado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.